Tribunal: TJSP
Processo: 2021421-80.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Indenizatória – Liquidação – Alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Descabimento – Decisão que analisou detidamente as divergências lançadas, expondo sua convicção de forma minuciosa e clara – Decisão "per relationem" amplamente aceita nos tribunais superiores – Precedentes - Perícia técnica que, no entanto, comporta esclarecimentos a respeito de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação Indenizatória – Liquidação – Alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação – Descabimento – Decisão que analisou detidamente as divergências lançadas, expondo sua convicção de forma minuciosa e clara – Decisão "per relationem" amplamente aceita nos tribunais superiores – Precedentes - Perícia técnica que, no entanto, comporta esclarecimentos a respeito de questionamentos apresentados – Produção de nova perícia que é necessária à justa satisfação da execução – Inteligência do art. 480 do CPC – Recurso parcialmente provido.